Tribunal: TJMT
Processo: 1009657-86.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009657-86.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), SIMONE FRANCA MANENTE OLIVEIRA - CPF: 913.209.921-53 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO COM BASE NO CARGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade, inclusive seu reflexo sobre o 13º salário, com fulcro no art. 95 e 97, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 254/1993, enquanto vigorar a condição insalubre, na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, bem como, condenou a recorrente no pagamento retroativo, limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, das diferenças em razão da divergência da base de cálculo atualizada, inclusive seu reflexo sobre o 13º salário.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme a nova redação dada pela Lei 1.670/2012, que alterou os artigos 95 e 97 da Lei 254/1993 e não sobre o vencimento do cargo.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme a nova redação dada pela Lei 1.670/2012, que alterou os artigos 95 e 97 da Lei 254/1993 e não sobre o vencimento do cargo.

Após detido exame dos autos, entendo que merece guarida a tese inicial, eis que, o artigo 97 da Lei Municipal nº 254/1993, alterada pela Lei nº 1.670/2012, estabeleceu que:

Art. 97. Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres,
o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

Com efeito, é possível concluir que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município de Sinop, não sendo possível o pagamento de adicional com base no vencimento do cargo, motivo pelo qual, entendo que o recurso do município deve ser provido para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ARTIGO 97 DA LEI MUNICIPAL 1670/2012 – CÁLCULO DO VALOR DA INSALUBRIDADE EM PERCENTUAL COM BASE NO VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município. Sentença reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1001053-39.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022